Tribunal: TJPA
Processo: 0808791-84.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2025-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808791-84.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: ALANA CARLA SOUSA DA COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº 0808791-84.2025.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: IGARAPÉ-AÇU-PARÁ ( VARA ÚNICA)

AGRAVANTE: UNIMED BELÉM- COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADO: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE – OAB/PA 11.270

AGRAVADO: ALANA CARLA SOUSA DA COSTA

ADVOGADO: LÉLIA DA SILVA ARAUJO – OAB/PA 32.716

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA DE HÁLUX VALGO PRESCRITA POR MÉDICO ASSISTENTE. NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO PELA OPERADORA. PREVALÊNCIA DA PRESCRIÇÃO MÉDICA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por UNIMED Belém – Cooperativa de Trabalho Médico contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Igarapé-Açu/PA, que deferiu tutela de urgência para determinar que a operadora autorizasse e custeasse, no prazo de 72 horas, a cirurgia de hálux valgo bilateral prescrita pela médica assistente da autora, incluindo todos os materiais necessários, sob pena de multa diária. A agravante sustentou divergência entre a prescrição médica e a avaliação de sua Junta Médica, além de argumentar sobre a distinção entre SUS e saúde suplementar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a prescrição médica realizada por profissional assistente deve prevalecer sobre a negativa da Junta Médica da operadora do plano de saúde; (ii) determinar se é possível a análise, em sede recursal, de argumento não submetido à apreciação do juízo de origem, como a alegada distinção entre as obrigações do SUS e das operadoras de planos de saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A jurisprudência do TJPA, em consonância com precedentes do STJ, reconhece a obrigatoriedade de cumprimento da prescrição médica feita por profissional que acompanha diretamente o paciente, prevalecendo sobre eventual negativa da Junta Médica do plano de saúde, sob pena de violação ao direito fundamental à saúde.

4.

A operadora do plano de saúde não pode substituir o médico assistente na definição do tratamento mais adequado, sendo abusiva a negativa de cobertura de procedimento necessário, ainda que haja divergência técnica interna da operadora.

5.

A tese sobre a distinção entre SUS e saúde suplementar não foi analisada pelo juízo de origem, encontrando-se a demanda principal ainda na fase postulatória, motivo pelo qual sua apreciação em sede recursal configuraria indevida supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A prescrição de tratamento feita por médico assistente prevalece sobre a negativa da Junta Médica do plano de saúde, sendo indevida a recusa da operadora em custear o procedimento indicado.

2.

É vedado ao Tribunal de segundo grau conhecer matéria não apreciada pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6º e 196; CPC, arts. 300, 536 e 537; CDC, arts. 6º, I e § 4º do art. 54.

Jurisprudência relevante citada
:
TJPA, Apelação Cível nº 0820118-35.2021.8.14.0301, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, j. 16.04.2024;
TJPA, Agravo de Instrumento nº 0802060-72.2025.8.14.0000, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, j. 27.05.2025;
STJ, Súmula 609.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0808791-84.2025.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: IGARAPÉ-AÇU-PARÁ ( VARA ÚNICA)

AGRAVANTE: UNIMED BELÉM- COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADO: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE – OAB/PA 11.270

AGRAVADO: ALANA CARLA SOUSA DA COSTA

ADVOGADO: LÉLIA DA SILVA ARAUJO – OAB/PA 32.716

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

UNIMED COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
interpôs

Recurso de Agravo de Instrumento contra Interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única de Igarapé-Açú-Pará,

que

deferiu o pedido de tutela de urgência para:

determinar que a requerida UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO autorize e custeie, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, a realização da cirurgia de HÁLUX VALGO BILATERAL, conforme prescrição da Dra. Caroline Barreto Rodrigues, incluindo todos os materiais cirúrgicos necessários para a adequada execução do procedimento.

Em caso de descumprimento, fixo multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), sem prejuízo da caracterização do crime de desobediência e das medidas cabíveis para fazer cumprir a ordem judicial, com base nos artigos 536 e 537 do CPC.( PJe ID 140785858).

As razões recursais aludem os seguintes argumentos:

- divergência da Junta Médica ao tratamento indicado pelo médico assistente e

- distinção entre SUS e saúde suplementar.

E, ao final, requer o conhecimento e provimento do Recurso interposto segundo as razões eleitas. ( PJe ID

265445831).

À minha relatoria em 02.05.2025,por distribuição.

Pedido à concessão de efeito suspensivo indeferido.( PJe ID 26596697)

Contrarrazões apresentadas.( PJe ID

27016528).

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data registrada no Sistema do PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº 0808791-84.2025.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: IGARAPÉ-AÇU-PARÁ ( VARA ÚNICA)

AGRAVANTE: UNIMED BELÉM- COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADO: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE – OAB/PA 11.270

AGRAVADO: ALANA CARLA SOUSA DA COSTA

ADVOGADO: LÉLIA DA SILVA ARAUJO – OAB/PA 32.716

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Juízo de Prelibação
: Recebo o Recurso de Agravo de Instrumento eis que presentes os requisitos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos.

Juízo de Mérito:
Inicio destacando

o cenário fático extraído da Interlocutória objurgada:

Em síntese, alega a autora que é beneficiária do plano de saúde da requerida e que, desde agosto de 2024, apresenta necessidade de realizar procedimento cirúrgico para correção de hálux valgo (joanete) em ambos os pés. Relata que o primeiro médico que a atendeu, Dr. Carlos Augusto Costa, identificou a necessidade da cirurgia, mas o plano não autorizou o procedimento.

Posteriormente, a autora consultou-se com o Dr. Milton Alencar, que solicitou novamente a cirurgia em 29/11/2024, tendo ocorrido junta médica que deliberou favoravelmente em 17/12/2024. Contudo, ao retornar ao médico, foi informada que o procedimento autorizado não seria suficiente para a realização adequada da cirurgia, tendo o médico cancelado o pedido.

Em nova tentativa, a autora consultou-se com a Dra. Caroline Barreto em 06/02/2025, que também solicitou a cirurgia em 11/02/2025. Houve nova junta médica, cuja decisão, em 07/03/2025, foi favorável à operadora. Ao retornar com a médica, esta informou que não conseguiria realizar a cirurgia da forma autorizada pela junta médica.( PJe ID 140785858)

Perceba que o tratamento subscrito por médico assistente assenta na cirurgia de hálux valgo bilateral, que recusada pela Junta Médica da Operadora de Plano de Saúde.

Dessarte, o cenário fático-jurídico exige a apresentação dos precedentes da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará quanto à subscrição de tratamento por médico assistente em face da negativa do Plano de Saúde.

1ª Premissa:
Prescrição de Tratamento por Médico Assistente.

São esses os precedentes selecionados
:

Relatoria do Desembargador Ricardo Ferreira Nunes

APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. NEGATIVA DO PLANO DE SAÚDE.
DIVERGÊNCIA ENTRE O MÉDICO ASSISTENTE E A AUDITORIA DA UNIMED. PREVALÊNCIA DA INDICAÇÃO DO PROFISSIONAL QUE ASSISTE À PACIENTE
. TRATAMENTO OFF LABEL. PRECEDENTES DO STJ FAVORÁVEIS AO FORNECIMENTO DA MEDICAÇÃO. DANOS MORAIS.
QUANTUM
ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1
.
Existindo divergência entre o médico assistente e a Junta Médica do plano de saúde, é razoável acolher a indicação do médico do paciente, melhor conhecedor da patologia, por ter com este contato direto, acompanhando a evolução da doença, a denotar que é mais capacitado para ministrar os meios/procedimentos adequados ao caso
.

2. Negativa do plano de saúde em fornecer fármaco indicado ao tratamento da doença acometida pela autora, ante a justificativa de que seu uso estaria em desacordo com a bula (
off label
).

3. O uso
off label
de medicamentos foi matéria submetida à análise do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que decidiu
que: “
a taxatividade do Rol de Procedimento e Eventos em Saúde da ANS, pacificada pela Segunda Seção ao examinar o EREsp nº 1.886.929/SP, não prejudica o entendimento há muito consolidado, inclusive em sede de repetitivo, de que é abusiva a negativa de cobertura de plano de saúde quando a doença do paciente não constar na bula do medicamento prescrito pelo médico que ministra o tratamento (uso "off label")
. Precedentes.

4. Fornecimento de medicamento Bevacizumabe. Paciente portadora de Neoplasia Maligna de Pulmão Metastática. Hipótese dos autos em que não se admite a negativa de fornecimento de medicamento para o tratamento de câncer, sob o único argumento de que se trataria de fármaco
off label
, mormente quando se trata de doença grave como no presente caso, em que a apelada, portadora de neoplasia maligna pulmonar metastática em progressão, já passou por diversos tratamentos oncológicos, bem como, que o medicamento indicado é aprovado pela ANVISA e destinado ao combate de câncer. Manutenção da sentença que se impõe.

5. Inegável que, no caso, em que o medicamento pleiteado visava o tratamento de doença grave, sendo que já tentada a utilização de outros fármacos, sem sucesso, a recusa causou situação de aflição à paciente que necessitava da medicação para a conservação de sua vida e saúde.

6. Q
uantum
indenizatório fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se mostra adequado à situação concreta.

7. Recurso de Apelação conhecido e desprovido, à unanimidade.(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0820118-35.2021.8.14.0301 –
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
– 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 16/04/2024 )

São essas as teses de julgamento:

1.

Tratamento médico prescrito por médico assistente é de cunho obrigatório dado os precedentes do STJ .

2.

A divergência entre o médico assistente e junta médica do Plano de Saúde, prevalece a subscrição médica do 1º, sendo vedado à Operadora dizer qual o melhor tratamento ao paciente.

Relatoria do Desembargador

Alex Pinheiro Centeno

Ementa
: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PRESCRITO POR MÉDICO ASSISTENTE. ROL DA ANS. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por UNIMED Belém – Cooperativa de Trabalho Médico contra decisão do Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que deferiu tutela de urgência para determinar o custeio, pela operadora de plano de saúde, dos medicamentos Prolia 60mg semestral e Anastrazol 1mg à autora Teotonila Maria Gonçalves Laurinho, sob pena de multa diária. A agravante sustentou que o rol da ANS seria taxativo e que o tratamento não estaria previsto contratualmente, pleiteando a revogação da medida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

A questão em discussão consiste em definir se é legítima a concessão de tutela de urgência para obrigar plano de saúde a custear medicamentos prescritos por médico assistente, ainda que não previstos expressamente no rol da ANS ou no contrato firmado entre as partes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

A concessão de tutela de urgência exige a demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC.

2.

O direito à saúde é fundamental, estando previsto nos arts. 6º e 196 da Constituição Federal, cabendo ao Estado e à sociedade assegurar condições dignas de tratamento médico.

3.

A autora é paciente oncológica, com neoplasia maligna de mama, e apresentou prescrição médica clara e específica para os medicamentos em questão.

4.

A recusa da operadora em custear tratamento prescrito por médico assistente revela-se indevida, uma vez que não lhe cabe substituir o profissional de saúde na definição da melhor terapêutica.

5.

A jurisprudência do STJ e deste Tribunal reconhece como abusiva a negativa de cobertura de medicamentos essenciais ao tratamento, mesmo que não constem expressamente do rol da ANS.

6.

A aplicação do Código de Defesa do Consumidor é admitida aos contratos de plano de saúde, reputando-se abusivas as cláusulas que limitam indevidamente os direitos do consumidor.

7.

Inexistem elementos que indiquem risco de irreversibilidade da medida ou periculum in mora inverso aptos a justificar a revogação da tutela concedida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento
:

1.

A operadora de plano de saúde deve custear medicamento prescrito por médico assistente quando indicado como essencial ao tratamento, ainda que não previsto no rol da ANS.

2.

É abusiva a cláusula contratual que exclui a cobertura de medicamento necessário à efetividade do tratamento de doença coberta.

3.

A concessão de tutela de urgência para garantir tratamento médico é legítima quando demonstrados a probabilidade do direito e o perigo de dano à saúde do beneficiário.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6º e 196; CPC, art. 300; CDC, arts. 6º, I e § 4º do art. 54.

Jurisprudência relevante citada
:

·

STJ, Súmula 609.

·

TJPA, AgInt nº 0808857-74.2019.8.14.0000, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, j. 02.02.2021.

·

TJPA, AgInt nº 0808931-26.2022.8.14.0000, Rel. Desª Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, j. 04.10.2022.

·

TJPA, AgInt nº 0817058-16.2023.8.14.0000, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, j. 30.07.2024.

·

TJBA, AgInt nº 0010785-50.2016.8.05.0000, Rel. Desª Sandra Inês Moraes Rusciolelli Azevedo, j. 24.10.2017.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0802060-72.2025.8.14.0000 –
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO –
2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 27/05/2025 )

Eis a tese de julgamento:

1.

A recusa da operadora em custear tratamento prescrito por médico assistente revela-se indevida, uma vez que não lhe cabe substituir o profissional de saúde na definição da melhor terapêutica

Dessarte, o conjunto argumentativo pretendido por
UNIMED COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

não se sustenta por força dos precedentes da 2ª Turma de Direito Privado do TJPA acima indicados a não comportar maiores digressões.

2ª Premissa:

Distinção entre SUS e saúde suplementar

O tema ainda não foi debatido em 1º Grau Ordinário de Jurisdição cuja demanda materializada em ProceComCiv 0800243-07.2025.814.0021 ainda se encontra na fase postulatória, sendo a premissa inserta na contestação inserta no PJe ID 142260587.

Logo, de forma objetiva, vedado é ao 2º Grau Ordinário de Jurisdição de apreciar e decidir a matéria por supressão de instância por violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Premissa não conhecida, portanto.

À vista disso, conheço parcialmente

do Recurso de

Agravo de Instrumento e, na parte conhecida,

nego provimento para manter a

Interlocutória combatida irretocável, segundo fundamentos ora esposados.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para fins devidos.

É como voto.

Data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

Belém, 05/08/2025